Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603710-96.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
23/02/2022
Número: 0603710-96.2018.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 29/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por OZIEL RODRIGUES DE
OLIVEIRA, CPF: 988.278.399-68, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Popular
Socialista - PPS.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 OZIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA (ADVOGADO)
OZIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
72782
16
20/03/2020 19:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.974

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603710-96.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 OZIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA - OAB/PR023381
REQUERENTE: OZIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA - OAB/PR023381
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA – CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
NÃO ELEITO – LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 –
ausência de apresentação de contas parciais – constituição de fundo de
caixa EM valor que representa 7% das despesas contratadas –
IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1.O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais é
irregularidade que viola o disposto no artigo 50 da Resolução TSE
nº23.553/2017 mas que pode ser superada, quando não impede a análise e
verificação das contas pelo setor de análise técnica. Assim, dada a ausência
de prejuízo e conforme reiterada jurisprudência deste Regional, entende-se
que essa irregularidade, isoladamente considerada enseja a mera aposição
de ressalva.
2.O fundo de caixa, no valor de R$400,00, representa 7% das despesas
contratadas. Esta irregularidade, entretanto, não causando prejuízos à análise
e fiscalização das contas do requerente. Assim, é permitido, pela aplicação
dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, apenas a aposição de
ressalvas.
3.Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
Num. 7278216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/03/2020 19:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20032019530037800000006874992
Número do documento: 20032019530037800000006874992

●
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 16/03/2020
RELATOR CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN

RELATÓRIO
1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por OZIEL RODRIGUES DE
OLIVEIRA, relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Estadual pelo
partido PPS – Partido Popular Socialista e não foi eleito (ID 335916 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 1019766 e 1131066).
3.Inicialmente a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório
apontando diligências a serem atendidas pela requerente (ID 3124966).
4.Intimado, o candidato juntou prestação de contas ratificadora (ID 3372466 e seguintes).
5.Ao final, aquele órgão técnico apresentou parecer conclusivo (ID 5449266), opinando pela
aprovação com ressalvas das contas, diante das seguintes irregularidade remanescentes:
I) intempestividade na presentação das contas parcial; e, II) fundo de caixa ultrapassou o limite
legal (item 10).
6.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 5851766, entendeu que a irregularidade
apontada não impediu a análise das contas. Assim, manifestou-se pela aprovação com
ressalvas das contas, nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE.
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por OZIEL
RODRIGUES DE OLIVEIRA, cuja competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral
do Paraná e regida pela Lei nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na
Resolução nº23.553/2017. Obteve 1.020 votos.
2.Inicialmente, verifica-se que o requerente apresentou de maneira tempestiva sua prestação de
contas final, em 06.11.18, nos termos do artigo 52[1] da referida Resolução.
3.Conforme informação do órgão técnico, os recursos utilizados na campanha totalizaram
R$5.018,55, sendo:
Doações financeiras de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no
valor de R$5.000,00, com as despesas correspondentes demonstradas por documento,
lançadas na prestação de contas e movimentadas através de conta corrente específica;
Num. 7278216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/03/2020 19:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20032019530037800000006874992
Número do documento: 20032019530037800000006874992

●
●
●
Doações financeiras efetuadas a título de outros recursos, oriundas de recursos próprios, no
valor de R$18,55;
Não houve doação de valor estimável em dinheiro;
Não há informação quanto a recebimento de fonte vedada ou de recursos de origem não
identificada.
4.Adentrando na análise das contas prestadas, verifica-se que ao final restaram as seguintes
irregularidades, apontadas no relatório conclusivo do órgão técnico (ID 5449266):
I) Intempestividade na entrega da prestação de contas parcial (item 1.1):
O artigo 50, §4º, da Resolução TSE nº23.553/17 impôs aos candidatos o dever de prestar contas
parciais entre os dias 09 a 13 de setembro do ano eleitoral, constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável ocorrida desde o início da campanha até o dia 08 de
setembro.
Portanto, ao apresentar sua prestação de contas parcial apenas em 19/10/2018, o requerente
incorreu em violação à norma de regência.
Nestes casos, a orientação dessa Corte Eleitoral é no sentido de aprovar com ressalvas as
contas, quando a apresentação de prestação de contas final permite a plena fiscalização sobre a
movimentação financeira e estimável do candidato, mormente pelo trânsito dos recursos pelas
contas específicas.
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. PARTIDO POLÍTICO. LEI
Nº9.504/97 E RES. TSE Nº23.553/17. OMISSÃO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A DESAPROVAÇÃO. NÃO
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE
RECURSOS. APROVAÇÃO COM RESSALVA 1. A omissão na entrega da prestação de
contas parcial, bem assim a intempestividade na entrega da prestação de contas final,
consistem em irregularidades formais que ensejam apenas a aposição de ressalva. 2.
No presente caso, supera-se a irregularidade consistente na não abertura de conta bancária
específica, ante a comprovação de que não houve recebimento/movimentação de recursos
destinados a campanha eleitoral em Eleições Gerais pela Comissão Provisória Municipal de
Partido Político. 3. Contas aprovadas com ressalva [RECURSO ELEITORAL nº8358, Rel.
TITO CAMPOS DE PAULA, DJ 10/07/2019].

Portanto, neste ponto, impõe-se a ressalva pela inobservância do comando legal.
II) Constituição de fundo de caixa, no valor de R$400,00, que representa 7,97%
das despesas contratadas (item 10):
O parecer técnico conclusivo final apontou como irregularidade a constituição de fundo de
caixa no valor de R$400,00, que supera o que supera o limite legal de 2% dos gastos
contratados, para fundo de caixa, previsto no artigo 41, inciso I, da Resolução TSE
nº23.553/2017.
Assim, inobstante a irregularidade existente, presume-se a boa-fé do prestador de contas e,
diante da ausência de indícios de fraude, entende-se que restou demonstrada, neste caso, a
destinação lícita do valor indevidamente constituído como fundo de caixa, possibilitando sua
fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Num. 7278216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/03/2020 19:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20032019530037800000006874992
Número do documento: 20032019530037800000006874992

No caso em análise não houve depósito irregular, mas sim gasto irregular, visto que houve o
pagamento de despesas em espécie, através de fundo de caixa em valor superior ao permitido
pela legislação eleitoral.
Todavia, sendo possível se verificar a destinação do valor, que, diga-se, é de pequena monta
(R$400,00), é possível a aplicação dos institutos da razoabilidade e a proporcionalidade para
aprovar as contas com ressalvas do requerente.
5.Desta forma, considerando que as irregularidades remanescentes não prejudicaram a efetiva
análise e verificação das contas por esta Justiça Especializada, conclui-se por sua aprovação
com ressalvas.
6.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando os pareceres do
Setor Técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30, inciso II, da
Lei nº9.504/97 c/c o inciso II, do artigo 77[2], da Resolução TSE nº23.553/17, julgo
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de OZIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA,
relativas às Eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Estadual não foi eleito.
Curitiba, 16 de março de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603710-96.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: OZIEL RODRIGUES DE
OLIVEIRA - Advogado do(a) REQUERENTE: IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA - PR023381.
[1] Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e
de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo
dia posterior à realização das eleições (Lei nº9.504/1997, art.29, inciso III).
[2] Art.77 - Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo
único do art.76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo
(Lei nº9.504/1997, art.30, caput):
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no §1º:
(...).
Num. 7278216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/03/2020 19:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20032019530037800000006874992
Número do documento: 20032019530037800000006874992

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 16.03.2020.

Num. 7278216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/03/2020 19:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20032019530037800000006874992
Número do documento: 20032019530037800000006874992